Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-92.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001507-92.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ELIAS PINTO SAMPAIO - CPF: 532.161.301-00 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA. REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIAS PINTO SAMPAIO. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando a restituição dos valores, além de afastar a cobrança do débito. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, alega a validade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (ii) determinar se é válida a contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, afastando-se eventual vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois os documentos indicados como ausentes foram devidamente juntados aos autos sob sigilo, estando acessíveis à parte ré mediante seu regular acesso aos autos eletrônicos, inexistindo vício capaz de comprometer a relação processual (CPC, art. 330).

No mérito, a regularidade da contratação foi comprovada por meio de termo de adesão ao cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário, ambos assinados pelo autor e acompanhados de identificação pessoal e informações claras e objetivas acerca da natureza do negócio jurídico.

A prova documental evidencia que a contratação se deu de forma consciente, com a concordância expressa do consumidor às cláusulas pactuadas, afastando-se alegações de erro, dolo ou coação e, por consequência, qualquer vício de consentimento.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade documental da contratação e a ciência do contratante, não sendo cabível a conversão do contrato em modalidade diversa nem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em sigilo, quando acessíveis à parte contrária nos autos eletrônicos, afasta a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada mediante termo de adesão e cédula de crédito bancário assinados e acompanhados de informações claras e identificação do contratante.

Não se caracteriza vício de consentimento quando evidenciado o pleno conhecimento e anuência do consumidor às cláusulas contratuais, sendo indevida a conversão contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.11.2022, DJE 01.12.2022.

TJMT, Apelação Cível n. 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001507-92.2022.8.11.0044

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:
ELIAS PINTO SAMPAIO

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n° 1001507-92.2022.8.11.0044 ajuizada por ELIAS PINTO SAMPAIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade do empréstimo consignado via cartão de crédito.

Irresignado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

No mérito, alega a impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como as informações foram claras e concisas.

Pontua que, diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão, não havendo a instituição financeira em

momento algum, agido com dolo, coagindo a contratante ou a induzindo a erro.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 287949902, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Verifica-se dos autos que a parte apelante sustenta, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

No caso em análise, verifica-se que os documentos indicados como ausentes foram, de fato, devidamente juntados aos autos no modo sigiloso – situação que pode ser constatada pela própria parte ré e agora apelante, através de sua habilitação nos autos eletrônicos do processo.

Assim, não restando caracterizada qualquer das hipóteses do art. 330 do CPC, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, por inexistência de vício capaz de comprometer a formação válida da relação processual ou de impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

De início, o Banco recorrente sustenta que diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão. Assim, pugna pela reforma da sentença para manter o pactuado conforme avençado.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço na modalidade que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

E analisando o caderno processual, tem-se que deve ser reformada a sentença singular.

Compulsando o caderno processual, constata-se que fora juntado no Id. 287949545 o contrato muito bem delimitado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO BANCO BMG PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e a respectiva Cédula de Crédito Bancário “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, todos devidamente assinados e com informações detalhadas e precisas do negócio jurídico entabulado, inclusive no que se refere à adesão ao cartão de crédito consignado, bem como o documento de identificação pessoal do apelado.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Colaciono:

As assinaturas do apelado:

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

(...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrida na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento, havendo por reformar o decidido singularmente.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença que converteu o empréstimo via RMC em empréstimo consignado simples, bem como afastando o dever de indenizar.

Com o provimento do recurso, revejo a sucumbência, e inverto integralmente a parte autora (incidindo sobre o valor da causa), entrementes, suspensa a cobrança, observado a parte, ter gratuidade concedida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025